Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução extinta após celebração de acordo anterior à citação em que se discute a possibilidade de suspensão processual.

2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação do devedor importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

3. Negou-se provimento ao recurso.